Tribunal: TJBA
Processo: 8066731-84.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066731-84.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA BATISTA PEREIRA e outros (10)

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES

AGRAVADO: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES, FABRICIO NOVAIS SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. DANO AMBIENTAL COM REPERCUSSÃO REGIONAL. FORO DA CAPITAL DO ESTADO. APLICAÇÃO DO ART. 93, II, DO CDC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação indenizatória por danos ambientais, reconheceu a incompetência do foro da comarca de Salvador e determinou a remessa dos autos à comarca de Maragogipe, local do dano.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir a competência para o julgamento de ação de reparação por dano ambiental de âmbito regional, ou seja, se a competência é do foro do local do dano ou do foro da Capital do Estado.

III. Razões de decidir

3. Embora a regra geral estabeleça a competência do foro do lugar do ato ou fato para ações de reparação de dano, as ações que envolvem danos ambientais seguem a norma específica do art. 93 do Código de Defesa do Consumidor.

4. O referido dispositivo prevê a competência do foro da Capital do Estado quando o dano for de âmbito regional, isto é, quando atingir o território de mais de uma comarca.

5. No caso concreto, os danos alegados à atividade pesqueira e de mariscagem afetam múltiplos municípios, o que caracteriza a repercussão regional do evento danoso.

6. Assim, por se tratar de dano de âmbito regional, a competência é absoluta do foro da Capital do Estado, devendo a ação ser processada na comarca de Salvador.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para firmar a competência do Juízo da 13ª Vara de Relações de Consumo da comarca de Salvador. Tese de julgamento: "Em ações de reparação por danos ambientais que atingem mais de uma comarca, o dano é considerado de âmbito regional, fixando-se a competência absoluta no foro da Capital do Estado, nos termos do art. 93, II, do Código de Defesa do Consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 53, IV, 'a'; Lei nº 8.078/1990, art. 93, I e II; Lei nº 7.347/1985, art. 21. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 448.470/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28.10.2008; STJ, REsp 1101057/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 15.04.2011.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento

nº

8066731-84.2024.8.05.0000
,
em que é Agravante
ANA BATISTA PEREIRA e outros
,

e Agravados,
VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.